Tribunal: TJPA
Processo: 0820176-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820176-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCAS DE SOUSA VINUTO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820176-63.2024.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: LUCAS DE SOUSA VINUTO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA. SUSTENTAÇÃO ORAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por candidato excluído de concurso público contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento. O embargante alega nulidade do julgamento virtual por ausência de intimação sobre a data da sessão, sustentando que requereu a retirada do feito de pauta para exercer o direito à sustentação oral, mas não foi novamente intimado após suposta reinclusão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há nulidade no julgamento virtual por suposta ausência de intimação após pedido de retirada de pauta, e se tal fato configuraria cerceamento de defesa capaz de ensejar a anulação do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

Consta dos autos que a intimação de pauta foi regularmente expedida, e o julgamento ocorreu na data previamente designada, sem retirada e posterior reinclusão em nova sessão, como alegado pelo embargante.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento virtual, ainda que haja oposição da parte, não enseja nulidade por si só, salvo se demonstrado efetivo prejuízo ao direito de defesa, o que não ocorreu no caso.

6.

A Resolução nº 22/2022 do TJPA assegura às partes a possibilidade de sustentação oral em sessões virtuais, não sendo necessário o julgamento presencial para garantir o exercício da ampla defesa.

7.

A ausência de demonstração concreta de prejuízo inviabiliza o reconhecimento de nulidade, sendo insuficiente a mera alegação genérica de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de nova intimação sobre sessão de julgamento virtual não configura, por si só, nulidade do acórdão, quando a pauta foi regularmente publicada e não houve efetiva alteração da data designada.

2.

O julgamento virtual é legítimo e não compromete o exercício do direito à ampla defesa, desde que garantida a possibilidade de sustentação oral por meio de mídias digitais, nos termos do CPC e da regulamentação interna.

3.

Para o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, é indispensável a demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I, 1.026, §2º, 272, §2º, 934, 937. Resolução TJPA nº 22/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2243754/DF, rel. Min. Humberto Martins, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2530952/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 23/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Lucas de Sousa Vinuto
contra o acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça
,
nos autos do
Agravo de Instrumento n.º 0820176-63.2024.8.14.0000
, interposto contra decisão prolatada no bojo da
Ação originária de n.º 0887913-53.2024.8.14.0301
, em trâmite perante a 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém – PA.

Eis a ementa do Acórdão embargado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR PROCESSO PENAL EM CURSO. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por candidato excluído de concurso público para o cargo de Policial Militar do Estado do Pará, em razão de inaptidão constatada na fase de investigação social, motivada pela existência de duas ações penais em andamento. O agravante alegou ofensa ao princípio da presunção de inocência, ausência de omissão de informações e ausência de motivação concreta no ato administrativo. Requereu tutela de urgência para retornar ao certame, pedido indeferido em primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a eliminação de candidato de concurso público em fase de investigação social, em razão de processos penais em curso, viola o princípio da presunção de inocência; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública possui discricionariedade para avaliar a idoneidade moral dos candidatos em concursos para cargos de segurança pública, sendo legítima a exclusão baseada em condutas incompatíveis com o exercício do cargo, mesmo na ausência de condenação penal definitiva. 4. A fase de investigação social prevista no edital do concurso abrange critérios morais, sociais e funcionais, não se restringindo à existência de antecedentes criminais com trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 22 da repercussão geral. 5. A decisão administrativa foi devidamente motivada, considerando os fatos apurados, o conteúdo do edital e a legislação estadual, especialmente a exigência de reputação ilibada prevista na Lei Estadual nº 6.626/2004. 6. O princípio da moralidade administrativa justifica a adoção de critérios mais rigorosos na seleção de candidatos à carreira policial, dada a relevância e sensibilidade das atribuições públicas envolvidas. 7. O juízo de primeiro grau não violou o Tema 22 do STF, pois a eliminação do candidato foi baseada na incompatibilidade concreta entre a conduta apurada e o cargo pretendido, não havendo aplicação automática de penalidade pela simples existência de processos judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exclusão de candidato de concurso público para a Polícia Militar, na fase de investigação social, é legítima quando motivada por condutas incompatíveis com o cargo, ainda que fundadas em processos penais em curso, desde que haja fundamentação concreta e observância dos princípios da legalidade, moralidade e razoabilidade. 2. O princípio da presunção de inocência não impede a avaliação negativa da idoneidade moral do candidato na esfera administrativa, especialmente em concursos para cargos de segurança pública.

Inconformado, o recorrente opôs os presentes embargos de declaração, alegando cerceamento de defesa. Sustenta que não há nos autos comprovação da inclusão do processo em pauta de julgamento, tampouco intimação do advogado acerca da sessão, em afronta aos artigos 272, §2º, 934, 194 e 937 do Código de Processo Civil.

Afirma que, por meio da petição de ID 27905970, requereu expressamente a retirada do feito de pauta virtual, a fim de exercer o direito à sustentação oral, conforme autoriza o artigo 937 do Código de Processo Civil. Todavia, embora o processo tenha sido efetivamente retirado e posteriormente reincluído em nova data, não houve nova intimação do patrono, inviabilizando o exercício da ampla defesa e da prerrogativa processual de sustentar oralmente e apresentar memoriais.

Defende, assim, a nulidade absoluta do julgamento, requerendo a inclusão dos autos em nova sessão, com a devida intimação de todas as partes.

Ao final, postula o provimento do recurso, com efeito infringente, para anular o acórdão proferido, diante da ausência de publicação da pauta e da falta de ciência quanto à data do julgamento.

Em contrarrazões, a parte recorrida, em síntese, refutou as razões recursais e pugnou pela manutenção do Acórdão (Num. 28572971).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento, pois não subsiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

O embargante alega cerceamento de defesa. Sustenta que não há nos autos comprovação da inclusão do processo em pauta de julgamento, tampouco intimação do advogado acerca da sessão.

O acordão registra que o julgamento ocorreu no dia 07/07/2025, no plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público. Consta, ainda, que a intimação de pauta foi regularmente expedida em 26/06/2025, evidenciando que o agravante foi devidamente cientificado da data do julgamento:

Diversamente do alegado pelo agravante, o feito não foi retirado de pauta para posterior reinclusão e julgamento em data diversa. Conforme se verifica do acompanhamento processual disponibilizado no plenário virtual desta Corte de Justiça, o processo foi regularmente apreciado na sessão realizada em 07/07/2025, ocasião em que se deu o julgamento do recurso:

Frisa-se ademais que com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a simples inobservância do pedido de retirada do feito do plenário virtual para julgamento presencial não gera, por si só, a nulidade do ato. A decretação da nulidade está condicionada à efetiva demonstração de prejuízo pela parte que se sentiu lesada. Colaciono:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO. DIREITO DE EXIGIR JULGAMENTO POR MEIO DE SESSÃO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2.
Segundo a orientação das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há previsão legal a amparar o pedido da parte de que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial, não configurando, por si só, nulidade por cerceamento de defesa, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, não obstante a oposição tempestiva da parte ( EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 30/3/2023)
.
3. O julgamento virtual do recurso respeita o princípio da colegialidade, atende o princípio da adequada duração do processo e amplifica o devido processo legal, pois o processo e o voto do relator ficam sob análise dos demais componentes do órgão julgador por um lapso de 7 dias, podendo as partes apresentar memoriais e sustentar oralmente suas razões, por meio de mídia digital, nos termos da Lei n. 14.365/2022 cumulada com os arts. 160 e 184-B do RISTJ.
4. Inexistência de qualquer prejuízo processual ou cerceamento de defesa decorrente do julgamento em sessão virtual. 5. O reconhecimento de eventual nulidade depende da demonstração cabal do prejuízo à defesa do agravante, o que não foi minimamente demonstrado. Precedentes.Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2243754 DF 2022/0352088-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Além disso, o STJ deixa claro que nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE POR AFOGAMENTO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO VIRTUAL E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO . SÚMULAS 7 E 83/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é de que não existe direito previsto no ordenamento pátrio ao julgamento presencial, que pode ser realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, pois essa oposição não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, pontua-se que a oposição ao julgamento virtual deve ser acompanhada de fundamentação idônea na qual fique evidenciado o efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte .
2. Nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.
3. Não se verifica a propalada ofensa aos arts . 489 e 1.022 do CPC/2015, tendo o acórdão recorrido resolvido satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação da tutela jurisdicional. 4. No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sopesando o conjunto fático-probatório acostado aos autos, constatou que a empresa ora agravante é a responsável pelo evento danoso, de modo que para afastar tal conclusão, a fim de acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento dos fatos e provas juntados ao processo, o que é vedado devido à natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n . 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2530952 MA 2023/0439737-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Esta Corte de Justiça, por meio da Resolução nº 22/2022, assegura às partes o exercício da sustentação oral nos processos submetidos a julgamento em plenário virtual, de modo a garantir a plenitude do direito de defesa.

Assim, para que se reconheça a nulidade do julgamento, é indispensável a demonstração de prejuízo concreto, evidenciando de que forma a realização da sessão virtual comprometeu o exercício da defesa, o que não se verificou na hipótese. A simples alegação genérica de cerceamento não é suficiente para infirmar a validade do julgamento regularmente realizado.

Dessa forma, conclui-se que o acórdão recorrido encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, sendo de rigor a sua manutenção, por ausência de vício a ser sanado.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração
e
nego-lhes provimento
, por inexistir vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/11/2025